Tribunal: TJDFT
Processo: 0020887-74.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
À luz dos art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da preliminar de não conhecimento do recurso, pelo Princípio da Dialeticidade Recursal, suscitada nas contrarrazões de ID 30102545 - Pág. 4. Publique-se. Intime-se.